Tribunal: TJSP
Processo: 2059033-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência - Deferida a penhora de créditos devidos por terceiros ao agravante - Possibilidade - Penhora de crédito - Inteligência do artigo 855 e seguintes do CPC – Parte que não apresentou provas suficientes a comprovar que os créditos já foram adimplidos – Penhora mantida - Embargos rejeitados*